Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA (agravante/ré) em face da decisão, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0717385-75.2019.8.07.0003) movido por JOSÉ GOLBERTO LAURINDO ARAÚJO (agravado/autor), fundamentada nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença que condenou a executada nas seguintes obrigações: "[...] Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.318,63 (dez mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), referente à quitação dos débitos de energia elétrica inadimplidos entre setembro de 2016 e setembro de 2019, relativos ao imóvel objeto da lide. Ainda, reconheço de ofício a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, no que pertine aos pedidos de pagamento das contas referentes ao imóvel relativas ao período de dezembro de 2015 a agosto de 2016. Sobre os valores supracitados deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito. Condeno a parte ré, ainda, a promover a transferência do registro dos serviços de energia elétrica, bem como de água e esgoto, relativos ao imóvel objeto da lide, para o seu próprio nome [...]". Em que pese a proposta de acordo formulada pela parte executada no ID 69723691, verifica-se que não foi aceita pela parte exequente (ID 72793051). A executada apresentou a presente impugnação alegando, em síntese, excesso de execução, tendo em vista o pagamento dos débitos de energia referente aos meses de janeiro de 2016 a setembro de 2019, de água referente aos meses de janeiro e abril de 2020, transferência da titularidade das contas de água, solicitação de transferência de titularidade das contas de energia, assim como a assunção da dívida por um terceiro referente aos débitos de energia de março de 2016 a setembro de 2019. O exequente, à sua vez, sustenta a responsabilidade exclusiva da executada pelos débitos que ela pretende imputar a terceiro, afirma que não houve comprovação da transferência de titularidade das contas e dos débitos para o nome da executada, que os comprovantes juntados aos autos apenas demonstram que houve parcelamento dos débitos em agosto de 2019, bem como não há excesso de execução. Analisando os argumentos e os documentos apresentados, observa-se que os valores pagos pela executada referente aos débitos de energia dos meses de janeiro a agosto de 2016 não devem ser decotados do valor total da condenação, tendo em vista o reconhecimento da prescrição em relação aos referidos débitos e a ausência do cômputo dos aludidos valores no cálculo da condenação. Assim, somente devem ser decotados os valores comprovadamente pagos pela executada a partir de setembro de 2016 referente as contas de energia elétrica. Considerando que a parte executada logrou êxito em demonstrar o pagamento da quantia de R$ 971,77 (novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos) em relação as contas da CEB do período de setembro de 2016 a setembro de 2019 (ID 69723693 a 69726096), acolho parcialmente a presente impugnação para decotar os valores pagos pela executada. Com relação a alegação da executada de que os débitos de energia elétrica do período de março de 2016 a setembro de 2019 seriam de responsabilidade de um terceiro, FABIANO MELO DOS SANTOS, inclusive juntando aos autos declaração de reconhecimento de dívida (ID 69726099), não merece prosperar, já que o terceiro não fez parte do presente feito. Caso queira, poderá ser objeto de ação de regresso. Em relação aos débitos de água, verifica-se que eles não foram previstos no dispositivo da sentença, eis que a parte executada comprovou a realização do parcelamento do débito junto a CAESB. Ainda assim, a parte executada não logrou êxito em demonstrar que promoveu a transferência de titularidade das contas de água e energia elétrica do imóvel objeto dos autos. Portanto, acolho parcialmente a presente impugnação para que seja descontado o valor de R$ 917,77 (novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos) em relação as contas da CEB do período de setembro de 2016 a setembro de 2019 (ID 69723693 a 69726096). Remetam-se os autos para a contadoria a fim de atualizar o débito, com incidência da multa pelo não cumprimento voluntário da sentença. Após, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente as obrigações contidas na sentença, sob pena das medidas executivas. (...) Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que está devidamente comprovado o excesso de execução alegado em sua impugnação. Preparo (ID 21509089). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que os recursos interpostos no âmbito dos Juizados Especiais devem ser direcionados às Turmas Recursais e não ao Tribunal de Justiça. Ademais, não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento em face de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, dada a limitação dos recursos admitidos no âmbito da Lei no 9.099/95, os quais se restringem aos embargos de declaração e ao recurso inominado. Dessa forma, para além da discussão acerca da taxatividade ou não do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de agravo de instrumento, dirigido ao Tribunal de Justiça, para impugnar decisão proferida por juízo do Juizado Especial Cível. Destarte, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, já que a interposição de agravo de instrumento, in casu, caracteriza erro inescusável, dada a inexistência de dúvida quanto ao procedimento cabível. Portanto, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora